Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744502-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA RICA RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: FORT MEAT DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Em atenção a petição de ID no 77652419, concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que a agravante apresente os documentos indicados no despacho de ID no 77271766. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora